Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703398-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE DE FATIMA ANDERSON, ELIANE MATIOLI ALVES DE SOUSA, ISABEL MARIA DA CRUZ CARVALHO, NORIKO OSONO KAIPPER, NORMA ROHRIG KLEIN, ZILDA BARBOSA DE CASTRO ASSIS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo interno por ELENICE DE FÁTIMA ANDERSON E OUTRAS contra a decisão constante do Id. 55434119 que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em sede de julgamento de tutela antecipada em agravo de instrumento. Petição constante do Id. 58173355 contendo pedido de desistência do agravo interno interposto no Id. 55767434. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que as agravantes juntaram procurações outorgando poderes especiais para desistir à Dr. Tulio Amadeu Santos Araujo , consoante preceitua o art. 105 do CPC, não constando a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do referido recurso. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões relativas ao agravo de instrumento interposto no Id. 55405216, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator